Tribunal: TJPA
Processo: 0803201-05.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2020-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0803201-05.2020.8.14.0000
INTERESSADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

PACIENTE: LEANDRO LOBATO BAHIA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

ACÓRDÃO:

PROCESSO Nº 0803201-05.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO:
HABEAS CORPUS
, COM PEDIDO LIMINAR

COMARCA: ANANINDEUA/PA

IMPETRANTE: DEFENSORA PÚBLICA LISIANNE DE SÁ ROCHA

PACIENTE:
LEANDRO LOBATO BAHIA

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, COM PEDIDO LIMINAR
.
ARTIGO 157 DO CÓDIGO PENAL. DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. IMPROCEDÊNCIA. EXCESSO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGAÇÃO GENÉRICA ACERCA DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONHECIDA, TODAVIA, DENEGADA.

1.
Impõe-se a manutenção da prisão processual, com o fito de acautelar o meio social, quando evidenciada, por elementos concretos dos autos, sua necessidade, em face da periculosidade efetiva do paciente, esta demonstrada, tanto pelo seu histórico criminal quanto pelo
modo de execução empregado no ilícito, a saber: p
aciente, em tese, portando simulacro de arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraiu vários objetos pessoais de um total de 04 vítimas, as quais se encontravam em seu local de trabalho, obrigando-as a ficarem deitadas com a barriga no chão, sendo, ainda, posteriormente presas pelo próprio denunciado dentro do banheiro.

2
. Deve ser afastada a alegação de excesso de prazo para o término da ação penal
,
quando constatado que
inexiste desídia do magistrado de 1º grau na condução do feito, o qual se encontra na fase de instrução, aguardando a retomada das audiências neste e. Tribunal, suspensas justificadamente em decorrência da situação excepcional vivida (pandemia da COVID-19), que acabou por flexibilizar o parâmetro “tempo” na tramitação processual.

3.
Há de ser afirmado e reafirmado

que
“
c
oronavírus” não é sinônimo de “
habeas corpus”
, tampouco de “constrangimento ilegal”, razão pela qual sua alegação genérica –
sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o
coacto faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional
– não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar.

4.
Ordem conhecida e denegada.

RELATÓRIO

Cuida-se da ordem de
habeas corpus
liberatório
,
com pedido liminar, impetrada pela defensora pública Lisianne de Sá Rocha, em benefício de
Leandro Lobato Bahia
, preso preventivamente pela prática do crime tipificado no art. 157,
caput
, do Código Penal, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA.

Acentua a impetrante, primeiramente, que os requisitos da custódia cautelar do paciente não estão presentes, afirmando ser vedada a utilização da prisão como instrumento de punição antecipada daqueles que demonstram total interesse em colaborar com a justiça.

Alega que o coacto se encontra segregado há aproximadamente 78 dias, sem prazo estimado para a conclusão da instrução processual, uma vez que está aguardando a designação da audiência de instrução e julgamento, a qual não tem perspectiva de realização, em função da suspensão causada pela pandemia da COVID-19.

Salienta, ainda, que “
o
acusado é presumivelmente inocente, sem perspectiva em médio prazo de ter sua situação jurídica definida ficará de modo prolongado sob custódia do Estado em condições insalubres e em aglomerações notórias, apto a contrair e disseminar o vírus, proliferando ainda mais a doença, em prejuízo de si próprio e de toda a comunidade
”.

Por essas razões, pede, em caráter liminar e definitivo, a concessão da ordem, a fim de substituir a segregação preventiva por “
medidas cautelares d
iversas da Prisão, com especial análise quanto à possibilidade de prisão domiciliar com monitoramento eletrônico
”.

Acostou documento.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que indeferi a liminar pretendida,
requisitei informações ao juízo tido como coator e determinei que fossem encaminhados ao parecer
ao Ministério Público de 2º Grau.

Com os esclarecimentos enviados (PJe ID nº
3.013.989), o
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo opinou pelo conhecimento e denegação da ordem, por inexistência de constrangimento ilegal.

É o relatório.

VOTO

Em que pese os argumentos apresentados pela defesa técnica, tenho como certo que não merece prosperar a pretensão deduzida no
writ
.

No caso, a segregação preventiva do paciente se encontra idoneamente justificada com base em dados concretos dos autos, preenchendo seus requisitos legais, conforme se atesta com a reprodução de trecho do
decisum
que, mais recentemente (19/03/2020), reexaminou e manteve a custódia cautelar
, in verbis
:

“Diante da audiência não realizada na data de ontem, diante da suspensão do expediente forense por meio da Portaria 1071/2020-GP-TJPA, em atenção à a Recomendação 62/2020- CNJ e a Portaria Conjunta 001/GP/VP/CJRMB/CJCI – TJPA, de 13 de Março de 2020,
passo a analisar a necessidade de permanência da custódia cautelar do acusado no presente feito
.

Verifico que o acusado encontra-se preso desde a data de 24/01/2020, quando foi preso em flagrante e ocorreu a conversão em Prisão Preventiva. Portanto, o acusado já se encontra preso há um mês e vinte e quatro dias na presente data, sem que tenha sido possível a conclusão da instrução e julgamento do feito.

No presente caso, entendo não ser possível a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois os motivos que foram apontados na decisão que converteu a sua prisão em flagrante permanecem, além de que o lapso temporal da prisão nem chega a sessenta dias.

Em suma:

a) o fato descrito na denúncia traz multiplicidade de vítimas, portanto, concurso formal;

b) o acusado já responde a processo criminal por delito da mesma espécie em comarca diversa;

c) o modo de agir empregado pelo acusado indica significativa ousadia e, portanto, periculosidade;

d) o fato delitivo ocorreu no local de trabalho de parte das vítimas, que ainda não foram ouvidas.

Verifica-se, pois que, no curso de processo criminal por delito da mesma espécie o acusado veio a ser preso em flagrante no presente feito.

Demonstrado o risco de reiteração infracional, não se vislumbra como possam outras medidas cautelares afastar tal risco; Não bastasse isso, o fato de o acusado responder a processo criminal em outra comarca e não demonstrar quaisquer vínculos com o distrito da culpa faz ver uma itinerária delitiva caracterizadora do risco para aplicação da lei penal.

Por outro lado, já tendo demonstrado o acusado que em liberdade não respeita as medidas que lhe foram impostas me lugar da prisão no processo a que responde, mesmo diante da situação excepcional de risco em razão do novo coronavírus – Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional, não se vislumbra como a substituição da prisão do acusado, possa contribuir para maior segurança própria e da sociedade nas atuais circunstâncias, que exigem significativa capacidade de respeito a regras e de auto sacrifício em prol do outro.

Em razão de tudo quanto exposto,
MANTENHO
a PRISÃO PROCESSUAL do acusado.”. (grifei).

Conforme se verifica com o fragmento supratranscrito,
a prisão cautelar se mostra
adequadamente fincada em elementos concretos da hipótese em foco, sendo apontada sua necessidade para o resguardo da ordem pública, ante a periculosidade social efetiva do paciente, esta demonstrada pelo fato de haver informação nos autos de que
“
o réu se
encontrava foragido do sistema penal,
com mandado de recaptura expedido pela Vara de Execução Penal de Belém (Proc. nº 0020257-89.2013.814.0401),
além de responder por dois processos criminais na Comarca de Barcarena
(proc. nº 0000485-14.2020.814.0008, proc. nº 0011770- 38.2019.814.0008), também por crime de roubo”
(trecho retirado do
decisum
datado de 12/03/2020), e diante do
modo de execução empregado no ilícito
.

É dizer, o p
aciente, segundo descreve a exordial acusatória, portando um simulacro de arma de fogo e mediante grave ameaça, subtraiu vários objetos pessoais de um total de 04 vítimas, as quais se encontravam em seu local de trabalho, obrigando-as a ficarem deitadas com a barriga no chão, sendo, ainda, posteriormente presas pelo próprio denunciado dentro do banheiro.

Por derradeiro, anoto, conforme enunciado da Súmula nº 08/TJPA, que, eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, não elidem, por si sós, a necessidade da custódia, quando, como no caso dos autos, a conduta imputada ao paciente demanda uma medida efetiva como forma de garantir o meio social.

Logo, entendo
incabível a revogação da custódia preventiva do coacto, bem como, por idênticas razões, as medidas cautelares diversas da prisão não constituem instrumentos eficazes para obstar nova conduta delitiva,
justificando-se, portanto, a não concessão da ordem.

De mais a mais, não vislumbro excesso de prazo desproporcional na tramitação da ação penal originária, inexistindo desídia do magistrado de 1º grau na condução do feito, o qual se encontra na fase de instrução, aguardando a retomada das audiências neste e. Tribunal, suspensas,
justificadamente,
como decorrência da situação excepcional vivida (pandemia da COVID-19), que acabou por flexibilizar o parâmetro “tempo” na tramitação processual.

Por fim, conforme venho insistindo desde os primeiros pleitos relacionados ao tema,
coronavírus não é sinônimo de “
habeas corpus”
, tampouco de “constrangimento ilegal”, razão pela qual sua alegação genérica –
sem que esteja devidamente acompanhada de elementos concretos nos autos que evidenciem que o
coacto faça parte de grupo de risco de contaminação do vírus, encontrando-se com sua saúde gravemente debilitada, a ponto de impedir seu tratamento no estabelecimento prisional
– não tem o condão de,
per si
, gerar a revogação de sua prisão, ou até mesmo conversão em constritiva domiciliar.

Diante o exposto, na linha do entendimento exposto pelo
custos legis,

conheço e denego a ordem impetrada.

É o voto.

Belém, 26 de maio de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 28/05/2020